Tribunal: TJES
Processo: 5010210-26.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Atentado Violento ao Pudor; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010210-26.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EDILSON SOUZA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5010210-26.2023.8.08.0000

REQUERENTE: EDILSON SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: EMILLI OLIVEIRA DO CARMO - ES32491

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
ART. 621,
II
I,
CPP.
ARTIGO
217-A, C/C ARTIGO 224, II, NA FORMA DO ART. 71, E ARTIGO 129, § 9º, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NÃO CONHECIMENTO
DA AÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA AOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL POR OUTROS FUNDAMENTOS
.
DESCLASSIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DE LEI ANTERIOR.
REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. NOVAS PROVAS. ÔNUS DO REQUERENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. Em sede de preliminar, o D. Subprocurador-Geral de Justiça pugnou pelo não conhecimento da ação revisional, sustentando que há ausência de um dos pressupostos processuais da ação revisional, qual seja, a certidão comprobatória do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir. Ocorre que o requerente logrou êxito em instruir a petição inicial com a certidão comprobatória do trânsito em julgado da condenação. Preliminar rejeitada.

2. Mesmo que por outros fundamentos, a ação revisional, na hipótese vertente, não é cabível, seja pela impossibilidade do reexame de matéria discutida anteriormente no julgamento de recurso de apelação, seja em decorrência do não preenchimento da hipótese prevista em lei para o pedido de reforma da pena.

3. O intuito do revisionando em postular a desclassificação de sua conduta é o mero reexame das razões de decidir da condenação transitada em julgado – circunstância que, por si só, não enseja o manejo da ação revisional.

4. No caso em apreço, a revisão criminal foi manejada com fulcro no inciso III, do artigo 621, do CPP. No entanto, o requerente não indicou a superveniência de provas novas que tenham o condão de diminuir-lhe a pena.

5. Os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser reexaminados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional. Precedentes.

6
.

Revisão criminal
não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5010210-26.2023.8.08.0000

REQUERENTE: EDILSON SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: EMILLI OLIVEIRA DO CARMO - ES32491

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
EDILSON SOUZA DE OLIVEIRA
, com fulcro no artigo 621, III, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (id. 5908028, pp. 211/212) nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0025313-34.2015.8.08.0035, por meio do qual fora negado provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação do ora requerente pela prática dos delitos previstos nos artigos 217-A, c/c 226, II, na forma do artigo 71, e artigo 129, § 9º, todos do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado.

Em sua Petição Inicial (Id. 5908018), o Requerente argui, em síntese, que: (i) a tipificação correta para a sua conduta é de atentado violento ao pudor (artigo 214 c/c artigo 224, do Código Penal), haja vista que os delitos foram praticados em 2002; (ii) a fração de aumento pela continuidade delitiva deve-se dar no mínimo legal na medida em que não foram individualizados os episódios praticados; (iii) na hipótese de prevalecer a condenação originária, a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo previsto no tipo penal.

Diante do exposto, postula: 1) a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 214 c/c artigo 224, do Código Penal, com aumento de pena na fração mínima; 2) subsidiariamente, a fixação da pena-base do crime de estupro de vulnerável no mínimo legal, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) decorrente da continuidade delitiva. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita.

De acordo com a denúncia, Edilson vivia em união estável com a genitora da vítima M. M. M. e, no ano de 2002, quando a ofendida tinha oito anos de idade, aproveitando-se de sua condição de padrasto, para satisfazer sua lascívia e usando de violência psicológica e ameaças, obrigou-a a permitir que ele praticasse atos libidinosos consistentes em acariciar-lhe várias vezes o órgão genital.

Consta dos autos que a ação se repetiu por várias vezes e aumentou de intensidade entre os anos de 2002 a 2006.

Após a vítima completar doze anos, em 2006, o réu, aumentando o grau de abusos sexuais, e aproveitando da condição de estar sozinho com a adolescente na casa em que residiam, levou-a a um dos quartos da residência e, ameaçando-a com uma faca, retirou-lhe as roupas e a obrigou a manter com ele relação sexual anal, tendo a vítima, naquela oportunidade, tido um intenso sangramento no ânus.

Por sua vez, quando a vítima atingiu a idade de 16 (dezesseis) anos, ao saber que ela havia iniciado um namoro, o réu passou a monitorar seus movimentos e seu aparelho celular e, em idos do ano de 2012, abusou dela novamente, desta vez forçando-a a manter com ele relação sexual vaginal, desvirginando-a.

Segundo a peça acusatória, o réu obrigou a vítima por diversas vezes a com ele manter relação sexual vaginal e anal, tendo sua última ação violenta ocorrido em 12 de setembro de 2012, ocasião em que, após abusar sexualmente da adolescente, disse que pararia de satisfazer sua lascívia com ela e, para isso, exigiu que ela se submetesse à sua vontade apenas mais uma vez. Não aceitando a condição e resistido à ameaça, o réu a agrediu com um tapa no rosto.

Após a vítima contar os fatos para a mãe, esta confrontou o réu em 30 de setembro de 2012, gerando uma discussão, oportunidade em que o réu empurrou-a e lhe desferiu um soco no rosto, causando-lhe lesões corporais.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 217-A, c/c artigo 226, II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, e também pelo cometimento do delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, em concurso material. Por sua vez, a condenação foi mantida por este eg. Tribunal no julgamento de recurso de apelação interposto pela defesa.

Inicialmente, em sede de preliminar, o D. Subprocurador-Geral de Justiça pugnou pelo não conhecimento da ação revisional, sustentando que há ausência de um dos pressupostos processuais da ação revisional, qual seja, a certidão comprobatória do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir.

Nada obstante, examinando detidamente os autos, verifico que o requerente logrou êxito em instruir a petição inicial com a certidão comprobatória do trânsito em julgado da condenação (id. 5908028, pp. 226/228).

Além disso, colacionou todas as peças processuais necessárias ao exame dos fatos, dentre as quais estão a cópia da denúncia, da sentença condenatória, do recurso de apelação, assim como do acórdão.

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar suscitada.

Por outro lado,
mesmo que por outros fundamentos
, entendo que a ação revisional, na hipótese vertente,
não é cabível.
Explico.

No que se refere ao pedido de desclassificação da conduta, o requerente argumenta que os fatos ocorreram sob a égide do revogado artigo 214, do Código Penal, antes, portanto, do advento da Lei 12.015/2009.

Nada obstante, examinando detidamente a peça inaugural, verifico que o intuito do revisionando em postular a desclassificação de sua conduta é o mero reexame das razões de decidir da condenação transitada em julgado – circunstância que, por si só, não enseja o manejo da ação revisional.

Nesse diapasão, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, o requerente pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação.

Vejamos a ementa do v. Acórdão:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 217-A E 129, §9º, CÓDIGO PENAL– PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – AFASTADA – MÉRITO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE E DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA VÍTIMA – INDIFERENÇA – IDADE COMPROVADA POR DOCUMENTOS COM FÉ PÚBLICA –
CRIME CONTINUADO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – SÚMULA 711, STF
– PERDÃO CONCEDIDO PELAS VÍTIMAS – INDIFERENÇA – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PALAVRAS DAS VÍTIMAS COESAS E HARMÔNICAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: Com a superveniência da sentença condenatória fica superada a alegação de inépcia da denúncia. Precedente. Ademais, no caso a denúncia descreveu as diversas oportunidades em que a vítima foi submetida a constrangimentos sexuais pelo recorrente, possibilitando o exercício da defesa em sua plenitude.

2. MÉRITO: é possível aferir a menoridade da ofendida a partir de documentos que possuem fé pública, a exemplo do Boletim de Ocorrência e do Laudo pericial, bem como dos termos de depoimento da vítima. Sobre o assunto, a jurisprudência do c. STJ vem alinhando-se no sentido de ser dispensável a comprovação da idade da vítima com certidão de nascimento ou documento de identidade, desde que seja possível aferir a veracidade da informação a partir de documento com fé pública. Precedentes. No caso, como documentos dotados de fé pública atestam a idade da vítima, e a Defesa não desconstruiu a veracidade dessas informações, é desnecessária a juntada da certidão de nascimento ou o documento de identidade da ofendida.

3. Tratando-se de crime continuado praticado entre os anos de 2002 e 2012, deve incidir a legislação vigente à época em que cessada a continuidade delitiva, a teor da Súmula nº 711, do STF, a saber: “A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”. Como em 2012 já estava vigente a Lei nº 12.015/2009, ela incide na espécie.

4. O recorrente afirma que as vítimas o perdoaram pela prática dos crimes, no entanto as figuras delitivas em questão – art. 217-A, e 129, §9º, ambos do Código Penal – são regidas pelas regras da ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante a vontade das vítimas para o prosseguimento ou não da persecução criminal. Precedente.

5. Por serem normalmente cometidos na clandestinidade e sem testemunhas presenciais, nos crimes sexuais e de lesão corporal no âmbito doméstico se atribui especial relevância ao depoimento da vítima na formação da convicção judicial, por ser em muitos dos casos a única forma de desvendar a prática do delito sexual e rechaçar a impunidade do delinquente. Precedentes STJ.

6. Recurso desprovido.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um suposto erro judiciário.

No caso, o requerente, sem justificar o manejo da ação revisional a partir de uma de suas hipóteses de cabimento, aduz, genericamente, que os fatos foram praticados em 2002, circunstância que atrairia a regra anterior. Ocorre que, de acordo com o que se extrai dos autos, os abusos ocorreram até o ano de 2012, quando já havia iniciado a vigência da Lei 12.015/2009. Destarte, pelo que se denota, a questão envolvendo a lei aplicável ao caso foi amplamente discutida no julgamento do recurso de apelação.

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da condenação mediante mera rediscussão de tese já apreciada na ação de origem.

Em situações semelhantes, já decidiu este e. Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL NÃO FUNCIONA COMO NOVA INSTÂNCIA RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (...).
Pelo que consta da inicial da revisão criminal, a requerente busca reabrir a discussão sobre a valoração das provas trabalhadas em juízo, reacendendo debate que foi exaustivamente tratado na sentença e no v. acórdão que manteve a condenação em sede recursal. Inviável o reexame da matéria, sob pena de a revisão criminal funcionar como uma nova instância recursal, o que é vedado. Precedente. 3. Revisão criminal não conhecida
(TJES; RevCr 0038081-58.2019.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas. Rel. Des. Sérgio Bizotto Pessoa de Mendonça.; Julg. 12/05/2020; DJES 20/05/2020)

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E INTERESSE DE AGIR.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do CPP
. 2 - A ausência de apresentação de certidão de trânsito em julgado permite o não conhecimento do pedido. 3 -
Não conhecimento
. (TJES; RevCr 0013443-92.2018.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 10/09/2018; DJES 19/09/2018)

Destarte, a pretensão autoral no que se refere ao pleito de desclassificação para a figura constante no artigo 214, do Código Penal, esbarra no próprio juízo de procedibilidade da ação, posto que a via ora manejada não é adequada para os fins pretendidos.

Subsidiariamente, o requerente pugna pela fixação de sua pena-base no mínimo legal, além da aplicação da fração relativa ao crime continuado no menor patamar previsto em lei, ou seja, 1/6 (um sexto), argumentando, para tanto, que não é possível precisar a quantidade de vezes que os crimes foram praticados.

Nesse ponto, também entendo que o pedido revisional é incabível.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso em apreço, a revisão criminal foi manejada com fulcro no inciso III, do artigo 621, do CPP.

Sobre a mencionada hipótese, disserta Eugenio Pacceli:

“
(...) Quanto a essas circunstâncias cuja existência autorize a diminuição da pena, acreditamos que o fato novo poderá incidir até mesmo sobre a operação de dosimetria da pena, e até na fixação das circunstâncias judiciais levadas em consideração – além das demais, é claro.
A única exigência é no sentido de que se trate de novas provas.
Por provas novas não se há de entender apenas aquelas surgidas posteriormente, mas todas aquelas que não tiverem sido objeto de apreciação judicial anterior, afinal não se pode estender o campo preclusivo dos atos processuais para além das exigências da realização do Direito. A inocência, nesse passo, ocupa espaço de proeminência”
1

Por outro lado, o requerente não indicou a superveniência de provas novas que tenham o condão de diminuir-lhe a pena.

Digno de nota ressaltar que, recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça,
em situação semelhante
, consignou que os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser reexaminados
se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional
. Nesse ponto, esclareceu o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que, no caso concreto, o requerente não indicou as novas provas a que faz alusão o inciso III, do art. 621, do CPP,
“ônus inafastável e apto a legitimar a utilização da revisão criminal”
. Confira-se a ementa do julgado:

PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. REVISÃO. 1. A utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação não ocorrente na espécie.
2. Ademais, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos"
(AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015). 3. Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte.
4. Revisão criminal não conhecida.
(STJ, RvCr 5247/DF. Terceira Seção. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Julgado em 22/3/2023. DJe: 14/4/2023)

Diante do exposto, verifica-se que o requerente não logrou êxito em relacionar o pedido de reforma da dosimetria da pena com a hipótese de cabimento arguida na petição inicial, haja vista que sequer fora indicada a existência de prova nova hábil a promover a redução da pena fixada.

Desse modo, seja pela impossibilidade do reexame de matéria discutida anteriormente no julgamento de recurso de apelação, seja em decorrência do não preenchimento da hipótese prevista em lei para o pedido de reforma da pena,
tem-se que a ação revisional intentada não é cabível.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NÃO CONHEÇO

D
A REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

1
PACCELI, Eugênio. Curso de processo penal. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 1269.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

Acompanho o voto de relatoria.